Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Internação compulsória. SUS. Risco grave. Transtorno psiquiátrico. Laudo médico. Atendimento extra-hospitalar. Insuficiência. Honorários sucumbenciais. Tema 1313/STJ. Fixação por equidade.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interposta pela genitora contra sentença que autorizou a internação compulsória do seu filho, determinando ao DISTRITO FEDERAL o acolhimento em leito da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde.
II. Questão em discussão
2. Duas questões em discussão: (i) a primeira é sobre a possibilidade de internação compulsória de dependente químico como dever do Estado; (ii) o critério adequado de fixação dos honorários sucumbenciais em demanda de saúde contra o Poder Público.
III. Razões de decidir
3. É responsabilidade do Estado a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais.
4. A internação compulsória é medida excepcional, somente admissível quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade da medida. Precedentes desta Turma.
5. O Tema 1.313/STJ fixa que, em demandas nas quais se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida para fixar honorários sucumbenciais por equidade. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o e § 8o; Lei Federal no 10.216/2001, arts. 3o, 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2064434, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2033425, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.